Tribunal: TJDFT
Processo: 0713423-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713423-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEIDE SOUZA MUNIZ AGRAVADO: VINICIUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEIDE SOUZA MUNIZ contra a r. decisão proferida pelo il. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0702994-53.2021.8.07.0001, movido em face de VINICIUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE SILVA, indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado. Os autos encontram-se sobrestados até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 1137, conforme decisão de ID 54948560. No ofício de ID 64105936, o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF comunicou que proferiu sentença nos autos n. 0702994-53.2021.8.07.0001, declarando a insolvência civil de Vinicius Gabriel Ferreira de Andrade Silva, ora agravado. Diante desse novo contexto, na petição juntada ao ID 64479507, a agravante manifestou-se pela perda do objeto e requereu a desistência do recurso. Decido. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Ademais, verifica-se que a procuração outorgada ao advogado subscritor do pedido de desistência contém poderes específicos para desistir (art. 105 do CPC), inexistindo óbice, portanto, à homologação do presente pedido de desistência recursal (ID 82649611, dos autos principais). Outrossim, considerando a declaração da insolvência civil de Vinicius Gabriel Ferreira de Andrade Silva, ora agravado, impõe-se reconhecer a perda superveniente do interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora